Tribunal: TJSP
Processo: 1047923-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280475
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047923-84.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEIDE NUNES
CERQUEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047923-84.2016.8.26.0053 - Voto no 24.430
2
Voto no 24.430
Apelação no 1047923-84.2016.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Neide Nunes Cerqueira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu
direito (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Neide Nunes Cerqueira foi julgada improcedente
(fls. 134/6).
Inconformada, recorre a obreira buscando a inversão
do julgamento por entender que faz jus a conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário, bem como o seu
restabelecimento e conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por
invalidez (fls. 140/54).
Não foi oferecido contra razoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
gerente de loja para a empresa Tutti e Petti Comércio e Veterinária Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047923-84.2016.8.26.0053 - Voto no 24.430
3
ME e que sofreu dois acidentes de trabalhos, sendo o primeiro de trajeto, sem
indicação de data, lesionando joelho e ombro esquerdos; o segundo foi no
exercício de suas funções no dia 22.10.2015, lesionando seu ombro esquerdo.
Informa prejuízo funcional e pede a concessão do
benefício de auxílio-acidente.

Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 45/53), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização infortunística.
Após exame físico, o perito constatou: “Ombros:
mobilidade moderadamente reduzida em ombro esquerdo, com abdução e
elevação frontal limitadas a 90°, e para rotação interna e externa; manobras
de Neer e Jobe positivas à esquerda; presença de crepitações e dor consistente
ao exame do ombro esquerdo; ombro direito sem particularidades” e na
coluna lombar e nos membros inferiores constatou-se: “Marcha claudicante
sobre o membro inferior esquerdo, com apoio de muleta; cicatrizes de
artroscopia em joelho esquerdo, com mobilidade moderada/severamente
reduzida, presença de crepitações palpáveis e dor referida à flexão/extensão;
manobras de Appley e McMurray positivas em joelho esquerdo; joelho
direito sem particularidades” (fls. 47).
O exame de ressonância magnética do ombro
esquerdo, datado de 23.04.2016, evidenciou: “Rotura subtotal/insercional do
tendão do músculo supraespinhal; / Tendinose com rotura de algumas fibras
do tendão do músculo subescapular; Tendinose do tendão do músculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047923-84.2016.8.26.0053 - Voto no 24.430
4
infraespinhal; / Sinais de artrose acrômio-clavicular e gleno-umeral; / Bursite
subacromial/subdeltóidea/subcoracóide” (fls. 47).
O exame de ressonância magnética do joelho
esquerdo, datado de 23.04.2016, mostrou: “Rotura parcial crônica do
ligamento cruzado anterior e do ligamento colateral medial; / Alteração
degenerativa do corpo e corno posterior do menisco medial, e corno anterior
do menisco lateral; / Osteoartrose femoro-patelar e femoro-tibial; /
Condromalácia patelar grau III; / Contropatia troclear; / sinais de Hoffite”
(fls. 47).
O médico afirmou que a autora é portadora de
“limitações funcionais decorrentes de lesões complexas em ombro esquerdo e
em joelho esquerdo, com componentes degenerativos e traumáticos
associados, que determinam, na atual fase evolutiva e de tratamento,
incapacidade total e temporária para o trabalho, por prazo não determinado. O
potencial laborativo residual poderá ser melhor avaliado, após esgotados os
recursos de tratamento disponíveis, e/ou alta médica” (fls. 52).
Designada audiência para a colheita de prova oral,
as testemunhas ouvidas em instrução (fls. 107/8), além de não terem
presenciado o referido acidente, apresentaram relatos inconsistentes quanto à
data de sua ocorrência, bem como não houve o reconhecimento do acidente
pela empregadora, pois não emitiu a CAT.
Nos esclarecimentos prestados, o expert, foi enfático
ao concluir que: “Apesar do tipo das lesões constatadas na autora ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047923-84.2016.8.26.0053 - Voto no 24.430
5
consistente com o relatado pelas testemunhas, há flagrante incongruência
entre a data referida pela autora para o acidente e os testemunhos, o que,
s.m.j. ou apresentação de provas definitivas em contrário, afasta o nexo
acidentário (causal/concausal) no presente caso” (fls. 117).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
De fato, embora a trabalhadora tenha informado que
sofreu acidente durante a jornada de trabalho, lesionando seu membro
superior e inferior esquerdos, não há nos autos quaisquer elementos
comprobatórios desta alegação. Portanto, não há como se reconhecer, com
convicção o nexo causal/concausal essencial para a concessão do amparo
acidentário.
Na realidade, a própria autarquia nunca reconheceu
o acidente como de trabalho, afastando, inclusive, a trabalhadora com
pagamento de auxílio-doença previdenciário, conforme se extrai dos
documentos de fls. 83/7.
Destarte, cabe à autora o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do Novo Código de Processo
Civil).
E, como é sabido, a indenização acidentária somente
é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047923-84.2016.8.26.0053 - Voto no 24.430
6
incapacidade para o trabalho.
Logo, ausente o requisito motivador do benefício
pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Neide Nunes Cerqueira.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator